Tribunal: TJDFT
Processo: 0710438-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA DE COBERTURA. RELATÓRIO MÉDICO. ACOLHIMENTO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. LIQUIDAÇÃO.
1. Se o valor atribuído à causa se apresenta razoável e compatível com a obrigação que se pretende impor ao Distrito Federal, não há que se falar em intenção deliberada de burlar as regras de competência dos Juizados Especiais Fazendários.
2. Há preclusão da discussão acerca do deferimento da gratuidade de justiça, se não houve oportuna insurgência em face da decisão que a acolheu.
3. Comprovada a necessidade e a urgência de tratamento, deve-se determinar o fornecimento de medicação e sua aplicação, conforme relatório clínico da parte enferma.
4. O médico responsável pelo acompanhamento do paciente é quem detém melhores condições de sugerir o método mais adequado ao seu caso específico.
5. Quando se trata de plano de saúde, o fato de o fármaco não ser padronizado na RENAME, tampouco constar dos protocolos clínicos do Ministério da Saúde, não ocasiona a rejeição do pedido, sobretudo porque a escolha do remédio e da melhor intervenção ao paciente é tarefa do profissional de saúde.
6. O descumprimento contratual, em regra, não caracteriza ocorrência de danos morais.
7. Recurso parcialmente provido.